Tribunal: TJSP
Processo: 1002861-70.2022.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Vício verificado. Aresto que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravada para reconhecer a nulidade de parte da sentença por ser extra petita. Decisão de primeiro grau que não concedeu pedido diverso daquele formulado pelo autor. Necessidade de alteração do julgado. Art. 1.022, do CPC.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Vício verificado. Aresto que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravada para reconhecer a nulidade de parte da sentença por ser extra petita. Decisão de primeiro grau que não concedeu pedido diverso daquele formulado pelo autor. Necessidade de alteração do julgado. Art. 1.022, do CPC.
Embargos declaratórios acolhidos, com efeito modificativo.